Tribunal: TJDFT
Processo: 0022978-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. DEMORA. ENTREGA. CULPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, por constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente à própria atividade.
4. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, deve ser atribuída à construtora culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pelos promitentes compradores, em parcela única, sem prejuízo de aplicação de sanções em decorrência da mora.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
6. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
7. Em que pese o desempenho do trabalho realizado pelo causídico, quando a matéria não oferece grandes complexidades e tampouco exige produção de prova em audiência não subsiste razão para fixação dos honorários de sucumbência no patamar máximo previsto na lei processual civil.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.
9. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.